Tribunal: STF
Processo: AR 1178
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-16
Data de publicação: 1998-09-16

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória. Embargos infringentes.
Preparo. Ação popular. 2. Embargos infringentes interpostos por autor
 popular
contra acórdão que deu pela procedência de ação rescisória
 desconstitutiva de aresto,
o qual julgava procedente a ação popular.
3. Não é devido o pretendido preparo dos embargos infringentes, na
 espécie, eis que
não averbada de procedimento de má fé a ação do ora embargante, autor
 da demanda
popular. 4. Se a Constituição dispensa o pagamento de custas judiciais
, na ação popular,
e o STF deu a extensão do preceito (CF, art. 5º, LXXIII) à ação
 rescisória de julgado
referente à demanda popular, força é compreender os embargos
 infringentes ora admitidos,
enquanto representam mera reiteração da mesma instância, na
 abrangência do que decidido,
no ponto, pelo acórdão da ação rescisória. 5. Agravo regimental do
 embargado
desprovido, prosseguindo-se, assim, no processamento dos embargos
 infringentes.